Tribunal: TJDFT
Processo: 0753074-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753074-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto (ID 68381311) em face da decisão do Relator natural, que não conheceu do recurso (ID 67302402). Por ora, merece ser mantida a decisão proferida, conforme lançada no ID 67302402, sem prejuízo de posterior reanálise, após regular oportunização do contraditório. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual